Tribunal: TJDFT
Processo: 0701846-39.2022.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0701846-39.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCION SANTOS DA SILVA AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO VIA SOLARE DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por FRANCION SANTOS DA SILVA, em face de decisão proferida na execução de título extrajudicial no 073754-41.2022.8.07.0009, em trâmite no 2o Juizado Especial Cível e Criminal da Circunscrição Judiciária de Samambaia-DF, que determinou o bloqueio de R$ 9.755,26 via Sisbajd. Em seu recurso, o executado, ora agravante, defende a impenhorabilidade dos valores em sua conta salário. Afirma que sua renda já esta totalmente comprometida com os gastos ordinários da sua família. Pugna pela antecipação de tutela para determinar a liberação dos valores bloqueados em sua conta corrente. No mérito, pugna pela confirmação da medida para reconhecer impenhorabilidade dos valores depositados em sua conta salário. Recurso com preparo regular. É o relato do necessário. DECIDO. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme Art. 300 do Código de Processo Civil. Na espécie, não estão presentes os requisitos para antecipação da tutela. Inicialmente, verifica-se que não houve bloqueio de valores em sua conta corrente. Com efeito, o bloqueio de R$ 9,06 foi considerado ínfimo em relação à dívida e foi desbloqueado (ID 137869551, autos principais). Da mesma forma, a parte agravante não comprovou o suposto bloqueio ou impossibilidade de utilização da sua conta (art. 373, I do CPC), o que não se presume. Bem como, sequer comprovou que suas contas são da modalidade salário. Assim, em sede de cognição sumária e ante a ausência de comprovação da probabilidade do direito e da urgência da medida postulada, indefiro o pedido. Nestes termos, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. Brasília/DF, 14 de outubro de 2022. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator